Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701139-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Wilsomar Sousa Silva em favor de Lucas Alves da Silva, contra decisões da MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0701420-58.2022.8.07.0001 (ID 42789047), e que indeferiu o pedido de revogação da mesma cautelar, nos autos n° 0746405-15.2022.8.07.0001 (ID 42789045). Consta dos autos que foram iniciadas investigações para apurar a atuação de organização criminosa voltada a prática de transporte de grandes carregamentos de maconha do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. Conforme relatório confeccionado pela autoridade policial (ID 42789050), nos autos n° 0722923-72.2021.8.07.0001 foi deferida medida cautelar de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos. Em decorrência das interceptações, a equipe policial logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de seis integrantes do grupo organizado investigado, quando também foram apreendidos aparelhos celulares e mais de uma tonelada e meia de maconha. Esclareceu-se, ainda, que as aludidas prisões em flagrante deram origem aos autos n° 0737148-97.2021.8.07.0001 e n° 0738240-13.2021.8.07.0001, ao passo em que houve a instauração de novo procedimento investigativo – n° 0701420-58.2022.8.07.0001 – para dar continuidade às investigações relacionadas aos integrantes da organização criminosa não alcançados pelas mencionadas prisões em flagrante, dentre os quais se encontra o ora paciente. Pontuou-se que, no curso das investigações, foram angariados elementos informativos suficientes para concluir que o paciente, Lucas Alves da Silva, vulgo “Goiaba/GB”, exercia papel de liderança da organização criminosa investigada, pois, juntamente com “Neguinho”, ‘’repassam a droga para os traficantes menores e fazem a organização logística dos carregamentos, incluindo o contato com fornecedores, batedores e os motoristas que transportam a droga”. Além do mais, foi ressaltado que o paciente organizou um esquema complexo de tráfico de drogas, o qual incluía desde o aluguel de veículos em locadoras, adulteração de sinais identificadores dos automóveis e toda a logística relacionada ao transporte interestadual de substância entorpecente. Ao final, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros investigados, além de autorização para busca e apreensão domiciliar. No dia 08/02/2022, a autoridade coatora deferiu a prisão preventiva do paciente (ID 42789047). Posteriormente, em 21/11/2022, a denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta do ora paciente: “I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta pelo menos ao mês de maio de 2021 (início do monitoramento de alguns integrantes do grupo) e perdurou até novembro de 2022 (data da prisão de alguns integrantes do grupo com endereço conhecido), os dez denunciados anteriormente nominados, agindo com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente depósito, guarda, e venda de entorpecentes, em especial maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. Os denunciados constituíram a associação criminosa com o propósito de adquirir maconha no Estado do Mato Grosso do Sul, para, em seguida, transportar e comercializar essa droga no Distrito Federal, principalmente nas regiões administrativas de Samambaia, Ceilândia e Paranoá. Para tanto, os denunciados alugavam carros no Distrito Federal, retiravam seus equipamentos de rastreamento, enviavam aludidos veículos para Mato do Grosso do Sul, mormente para a cidade de Bela Vista/MS, onde alteravam os sinais identificadores desses automóveis, que também tinham a suspensão modificada para a acomodação de grande volume de entorpecentes. Na sequência, os denunciados transportavam o entorpecente para o Distrito Federal, valendo-se para tanto de veículos “batedores”. Por fim, a droga era distribuída para traficantes menores e usuários do Distrito Federal. Nesse contexto associativo, seis integrantes do grupo2 foram presos quando transportavam, do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal, mais de 1,5 ton (uma tonelada e meia) de maconha. Embora os ora denunciados não tivessem sido presos nessas ocasiões, restou apurado que eles tiveram participação ativa na preparação, aquisição, pagamento e transporte desses dois carregamentos de droga que foram interceptados e apreendidos. Os denunciados Lucas Furtado, vulgo “Neguinho” e Lucas Alves, vulgo “Goiaba/GB”, eram os líderes e coordenavam as atividades dos outros integrantes da associação. Nessa condição estes dois denunciados organizavam a logística do tráfico e faziam a ligação entre os demais integrantes do grupo, sendo também responsáveis pela pulverização dos carregamentos de droga no Distrito Federal, notadamente nas regiões de Samambaia, Ceilândia e Paranoá. Faziam o repasse da droga para traficantes menores. [...] II – DO TRÁFICO DE DROGAS PRIMEIRO FATO No dia 21 de outubro de 2021, entre 10h00 e 11h00, na BR 040, KM 73, Cristalina/GO, os dez denunciados, agindo como autores mediatos (tendo como autores imediatos Wemerson Pereira dos Santos, Marcos Matos da Rocha e Tassio Bueno Barros)6, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam no veículo VW T-CROSS, placas ostentadas PBR4C45, para fins de difusão ilícita, 971 (novecentas e setenta e uma) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeado vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 805.300,00g (oitocentos e cinco mil e trezentos gramas). As investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos (autos no 0722923-72.2021.8.07.0001). Nesse cenário, por meio das escutas e investigações, sabedores que a associação transportaria grande quantidade de droga para o Distrito Federal, equipes da CORD identificaram os veículos que eram utilizados para o transporte da droga e como batedores, interceptaram o carregamento e procederam a apreensão da droga e prisão em flagrante dos envolvidos Wemerson Pereira dos Santos, Marcos Matos da Rocha e Tassio Bueno Barros. Os dez ora denunciados, embora não tivessem sido presos nessa ocasião, conforme já relatado, participaram ativamente nesse tráfico, de acordo com a divisão de tarefas anteriormente narrada. Os denunciados Lucas Furtado, vulgo “Neguinho” e Lucas Alves, vulgo “Goiaba/GB”, como líderes da organização, coordenaram toda a logística, como planejamento, aquisição da droga, arrecadação de dinheiro, pagamentos e transporte. A droga seria destinada a estes dois denunciados, os quais fariam a sua distribuição no Distrito Federal. [...] SEGUNDO FATO No dia 28 de outubro de 2021, entre 22h30 e 22h40, na BR 050 KM 136, Cristalina/GO, os dez denunciados, agindo como autores mediatos (tendo como autores imediatos Eliel Nunes Benitez, Karoline Rodrigues e David Viera Rodrigues)7, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no veículo NISSAN/Versa, placas ostentadas QXS5B38, para fins de difusão ilícita, 775 (setecentas e setenta e cinco) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeado vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 714.100,00g (setecentos e quatorze mil e cem gramas). Conforme consta dos autos e já ressaltado, as investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos (autos no 0722923- 72.2021.8.07.0001). Nesse cenário, por meio das escutas e investigações, sabedores que a associação transportaria grande quantidade de droga para o Distrito Federal, equipes da CORD identificaram os veículos que eram utilizados para o transporte da droga e como batedores, interceptaram o carregamento e procederam a apreensão da droga e prisão em flagrante dos envolvidos Eliel Nunes Benitez, Karoline Rodrigues e David Viera Rodrigues. Os dez ora denunciados, embora não tivessem sido presos nessa ocasião, conforme já relatado, participaram ativamente nesse tráfico, de acordo com a divisão de tarefas anteriormente narrada. Os denunciados Lucas Furtado, vulgo “Neguinho” e Lucas Alves, vulgo “Goiaba/GB”, como líderes da organização, coordenaram toda a logística, como planejamento, aquisição da droga, arrecadação de dinheiro, pagamentos e transporte. A droga seria destinada a estes dois denunciados, os quais fariam a sua distribuição no Distrito Federal. [...]” Não há notícia, até a presente data, de recebimento ou rejeição da denúncia. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente. Aduz que a decisão foi lastreada em “argumentos genéricos, na gravidade abstrata do delito”. O impetrante alega, ainda, que a ação penal é oriunda de inquérito policial instaurado no ano de 2021 e, desde essa época, não há notícia de que o paciente tenha praticado novos delitos ou tenha atentado contra a instrução processual. Assevera, dessa forma, que a decisão contra a qual se insurge viola o princípio da temporalidade. Esclarece que a manutenção da cautelar extrema também vilipendia o princípio da isonomia, pois o paciente se encontra na mesma situação processual que outros denunciados, como Thiago Ferreira Soares e Luciana dos Santos Gomes, que obtiveram a substituição de suas prisões preventivas por cautelares diversas da segregação. Aduz que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui três filhos menores de idade, além de ocupação lícita e residência fixa. Sustenta que não há risco à aplicação da pena, pois o paciente, assim que tomou ciência da expedição de mandado de prisão em seu desfavor, constituiu advogado e apresentou documentos nos autos principais. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como para que seja determinado o recolhimento do respectivo mandado de prisão expedido. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo relatório final (ID 42789050) e pelo oferecimento da denúncia. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade dos crimes e os indícios de autoria, uma vez que consta que o paciente era um dos líderes da associação voltada à prática de crimes de tráfico interestadual de drogas. A esse respeito, não se observa, de plano, vício na fundamentação da decisão utilizada pela autoridade apontada como coatora. De fato, a autoridade em questão não se utilizou da mera gravidade em abstrato do crime para fundamentar o decreto cautelar, conforme sustenta a impetrante. Em outros termos, houve apontamentos específicos a respeito da atuação do paciente no grupo criminoso investigado. Colha-se (ID 42789047 - Pág. 4): “Nota-se, ademais, que a partir das diligências e dos monitoramentos da equipe policial, foi verificado que o investigado LUCAS FURTADO DOS SANTOS, vulgo “neguinho” e LUCAS ALVES DA SILVA, vulgo “goiaba/GB”, exerciam papel de liderança sobre os demais investigados e coordenavam as ações da associação criminosa (id. 113126893, fl. 11). [...] O investigado CLEITON JESUS DA CRUZ provavelmente atua em conjunto com LUCAS ALVES DA SILVA e, pelas informações colhidas até o momento, estaria na atuação da traficância de drogas nas ruas do Distrito Federal, bem como no auxílio do transporte de veículos alugados no Distrito Federal para o Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de que sejam abastecidos com “maconha”. Há ainda fortes indícios de que o representado CLEITON atua na organização criminosa “Primeiro Comando da Capital” (id. 113126893, fl. 11). O representado LUIZ FELIPE DOS SANTOS, vulgo “piloto GB”, vinculado aos investigados CLEITON JESUS DA CRUZ e LUCAS ALVES DA SILVA, certamente atua no transporte de veículos alugados no DF que, após adulteração de sinais identificadores, são provavelmente levados ao Estado de Mato Grosso do Sul para que retornem com grandes carregamentos de “maconha”.). [...]” Em relação ao periculum libertatis, também não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto, a indicar a possibilidade de reiteração criminosa. Nesse contexto, consta da decisão proferida pela autoridade coatora que (ID 42789047 - Pág. 6): “[...] mesmo com a prisão em flagrante de outros 6 (seis) integrantes, o grupo continua a praticar atividades criminosas. Tanto assim que em 21.10.2021 os representados MARCOS MATOS DA ROCHA e TÁSSIO BUENO BARROS foram presos em flagrante, vinculados a um carregamento com cerca de 800kg (oitocentos quilos) de “maconha” vinculada ao grupo criminoso (id. 113126893, fl. 14). Uma semana depois, em 28.10.2021, os representados ELIEL NUNES BENITEZ e KAROLINE RODRIGUES também foram presos em flagrante, em operação policial que logrou êxito em apreender outros 700kg (setecentos quilos) de “maconha”, também vinculados à associação criminosa (id. 113126893, fl. 14). Nota-se, portanto, que as informações constantes no relatório final (id. 113126893), indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para se envolverem em outros eventos delitivos dessa natureza, além de continuarem a trazer grandes quantidades de “maconha” para o Distrito Federal, de modo que os elementos trazidos aos autos até o presente momento mostram-se suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva dos representados. A propósito, os representados em questão já se encontram indiciados formalmente (id. 113126880). [...]” Vale ressaltar que, conquanto a decisão impugnada tenha mencionado apenas apreensões de drogas ocorridas nos dias 21 e 28 de outubro de 2021, a denúncia apontou a existência de associação para o tráfico com atuação até novembro de 2022, data da prisão preventiva de alguns dos integrantes do grupo (ID 41574667 - Pág. 3). Conforme amplamente difundido, o crime de associação para o tráfico é permanente, razão pela qual não há que se falar, por ora, na falta de contemporaneidade da prisão cautelar, como apontado pelo impetrante. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico. Gravidade concreta do crime. Flagrante. Crime permanente. Inquérito. Sigilo. 1 - A gravidade concreta do crime -- acusado preso em flagrante e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em investigação em que apreendida grande quantidade de droga - 60.000 microsselos de LSD -, indicado como responsável pela venda de drogas, por aplicativo, distribuídas em diversas unidades federativas --, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - O crime de associação para o tráfico é permanente e autoriza o flagrante a qualquer momento, o que afasta a alegação do paciente de que teve sua casa invadida de forma arbitrária pelos policiais. 3 - O sigilo do inquérito não implica cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1323221, 07045899020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, não se vislumbra, preliminarmente, a violação do princípio da isonomia apontada pelo impetrante. Com efeito, a atuação do paciente no grupo investigado seria diferente daquela promovida pelos denunciados Thiago e Luciana, pois, conforme descrito na denúncia, o paciente e Lucas Furtado “eram os líderes e coordenavam as atividades dos outros integrantes da associação. Nessa condição estes dois denunciados organizavam a logística do tráfico e faziam a ligação entre os demais integrantes do grupo, sendo também responsáveis pela pulverização dos carregamentos de droga no Distrito Federal”. Noutro giro, registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, inclusive a respeito das datas em que houve a expedição do mandado de prisão e seu devido cumprimento, bem como as justificativas apresentadas pela autoridade policial pelo eventualmente atraso no cumprimento da cautelar. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador